Tribunal: TJES
Processo: 5012183-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012183-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMANUELE OLIVEIRA REIS DA SILVA

AGRAVADO: VALMIR REIS DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDICIONA A INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS À EXISTÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. TRABALHO INFORMAL NO EXTERIOR NÃO AFASTA A REGRA RESIDUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EMANUELE DE OLIVEIRA REIS DA SILVA contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos pelo Rito da Expropriação, que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada por VALMIR REIS DA SILVA OLIVEIRA, reconhecendo o excesso de execução e determinando a retificação da planilha de débitos apresentada pela Exequente, para que, no período de abril de 2016 a março de 2021, seja aplicada a base de cálculo de 25% sobre o salário-mínimo brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da base de cálculo de 25% sobre o salário-mínimo brasileiro no período em que o Alimentante residia no exterior sem vínculo empregatício formal; (ii) estabelecer se a execução poderia considerar rendimentos informais obtidos no exterior como base de cálculo dos alimentos; (iii) determinar se a pensão poderia ter como parâmetro o salário-mínimo vigente em Portugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa fielmente os limites do título executivo judicial, que estabelece duas hipóteses para o cálculo dos alimentos: percentual de 25% sobre o salário-mínimo, ou sobre os rendimentos formais, quando existente vínculo empregatício.

A ausência de vínculo empregatício formal no período de abril de 2016 a março de 2021, inclusive reconhecida pelas partes, impõe a aplicação da regra residual prevista no título: 25% sobre o salário-mínimo brasileiro.

A tentativa da Agravante de incluir rendimentos informais do Alimentante, auferidos no exterior, implica indevida ampliação do título executivo, o que não se admite na via do cumprimento de sentença.

Sinais exteriores de riqueza, como viagens e veículos, não têm relevância na fase de execução para alterar a base de cálculo fixada em sentença, constituindo matéria própria de ação revisional.

A referência a “salário mínimo” no título executivo, fixado em decisão proferida no Brasil, sem qualquer outra especificação, deve ser interpretada como o salário-mínimo brasileiro, sendo incabível sua substituição pelo salário-mínimo de país estrangeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vínculo formal de emprego impõe a aplicação da base de cálculo residual prevista no título executivo: 25% sobre o salário-mínimo brasileiro.

É incabível ampliar, em sede de execução, o alcance do título judicial para incluir rendimentos informais ou salários de país estrangeiro.

A adequação da execução aos limites do título exequendo é medida obrigatória, vedada qualquer interpretação extensiva que altere o quantum debeatur fixado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 513, § 1º, e 509, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 5º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012183-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: EMANUELE DE OLIVEIRA REIS DA SILVA

AGRAVADO:
VALMIR REIS DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMANUELE DE OLIVEIRA REIS DA SILVA em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos pelo Rito da Expropriação ajuizado contra VALMIR REIS DA SILVA OLIVEIRA, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para reconhecer o excesso de execução e determinou à Agravante a retificação da planilha de débitos, para que, no período de abril de 2016 a março de 2021, o cálculo utilize como base 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo brasileiro.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à correta interpretação do título executivo judicial que fundamenta a execução de alimentos, especificamente no que tange à base de cálculo aplicável ao período em que o Agravado residiu em Portugal (de abril de 2016 a março de 2021) sem vínculo empregatício formal.

A Agravante insurge-se contra o reconhecimento do excesso de execução, contudo, entendo que a r. decisão agravada não merece reparos, tendo conferido exegese precisa e estrita aos limites do título exequendo.

Com efeito, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão na literalidade do título executivo, o qual prevê duas hipóteses distintas para a fixação dos alimentos: (i) o valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, ou (ii) na hipótese de labor com vínculo formal, o mesmo percentual (25%) incidente sobre os rendimentos do Alimentante.

A análise dos autos de origem revela que a própria Agravante instruiu a inicial do cumprimento de sentença com o contrato de trabalho formal do Agravado, cujo início se deu apenas em abril de 2021. Tal fato foi, inclusive, confirmado pelo Executado em sede de Impugnação.

Não obstante, a planilha de débitos apresentada pela Exequente, e que deu origem ao valor executado, aplicou valores elevados e sem lastro probatório (como o montante de R$ 2.607,29) para o período a partir de abril de 2016, como se o Agravado estivesse formalmente empregado desde aquela data, o que se demonstrou inverídico.

A decisão agravada, portanto, agiu com acerto ao identificar a flagrante discrepância entre a planilha da Exequente e o comando do título executivo. Ao determinar a retificação da planilha para que, no período anterior ao vínculo formal (ou seja, até março de 2021), fosse observado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário-mínimo brasileiro, o magistrado de piso apenas assegurou a estrita observância do quantum debeatur fixado na sentença exequenda.

A tese principal da Agravante, no sentido de que o exercício de "bicos" (trabalho informal) em Portugal descaracterizaria o "desemprego" e atrairia a regra de 25% sobre os "rendimentos", não prospera no âmbito restrito da execução. O título judicial é expresso ao condicionar a incidência sobre os "rendimentos" à existência de "labor com vínculo formal". A ausência deste–ainda que existente labor informal impõe, por força do próprio título, a aplicação da regra residual, qual seja, o percentual sobre o salário mínimo.

Qualquer interpretação extensiva do termo "emprego" para abranger atividades informais autônomas, como pretende a Agravante, configuraria indevida ampliação do título executivo em sede de cumprimento de sentença, o que é vedado.

Ademais, os argumentos relativos aos sinais exteriores de riqueza do Agravado (fotos de veículo, viagens e lazer), embora relevantes para a aferição do binômio necessidade-possibilidade, constituiu matéria própria de Ação Revisional de Alimentos e não de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Nesta fase processual, o debate restringe-se à fidelidade da execução aos exatos termos do título. A capacidade financeira do Agravado, supostamente majorada pelo trabalho em Portugal, não tem o condão de alterar, retroativamente, a base de cálculo definida no título judicial que ora se executa.

Igualmente improcedente a tese subsidiária, que busca a aplicação do salário mínimo de Portugal como base de cálculo. O título executivo foi constituído no Brasil, em 2012, quando o Agravado residia em território nacional. A referência a "salário mínimo", sem qualquer outra especificação, remete, inequivocamente, ao salário mínimo nacional brasileiro, vigente à época dos vencimentos.

A mudança unilateral de domicílio do devedor para o exterior, auferindo renda em moeda estrangeira, não opera a automática alteração do indexador ou da base de cálculo estipulada em sentença. A pretensão de vincular a pensão ao padrão remuneratório português representa, em essência, uma revisão do valor dos alimentos, o que, reitera-se, demanda ação própria e não pode ser objeto de retificação em sede de execução.

Destarte, a decisão interlocutória mostra-se irrepreensível, pois limitou-se a adequar a execução ao comando sentencial, determinando a aplicação da base de cálculo correta (25% do salário-mínimo brasileiro) para o período em que o Agravado não possuía vínculo laboral formal (abril/2016 a março/2021) e resguardando a incidência sobre os rendimentos formais apenas a partir de abril/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, mantendo hígida a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.